Tribunal: TJMT
Processo: 1038610-02.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038610-02.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA MACEDO CORREA - CPF: 051.369.271-19 (RECORRIDO), ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ - CPF: 668.048.411-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1038610-02.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

ANA CLAUDIA MACEDO CORREA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/08/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – CORTE NO FORNECIMENTO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DEVER DE REPARAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Muito embora a inadimplência da consumidora exista, a interrupção do fornecimento de energia elétrica se mostra ilícita na medida em que ausente a prévia notificação sobre o corte.

Quantum indenizatório fixado mostra-se elevado e deve ser reduzido de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para anular para condenar a Reclamada em indenizar o reclamante no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 28/11/2021.

A parte Recorrente pugna pela reforma da sentença para que o pleito indenizatório deduzido na inicial seja julgado improcedente, ou, subsidiariamente, para que o valor da condenação seja reduzido.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

O caso versa sobre corte de essenciais serviços de fornecimento de energia elétrica, em que a Recorrida, consumidora, reputa por indevido.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora acostou, em sua exordial, extrato de suas faturas, estando todas com pagamento em dia, mas ainda assim teve o serviço de energia suspenso em 30/11/2021, sem justo motivo, o qual somente foi religado em 03/12/2021.

O Recorrente não logrou êxito em comprovar a motivação do corte, alegando apenas que ocorreu por motivos de força maior.

Ora, de acordo com a jurisprudência do STJ, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando: a) a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos; b) o débito originar-se de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária; e c) não houver aviso prévio ao Consumidor inadimplente.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade da conduta da Recorrente, impondo-lhe a condenação respectiva.

Quanto ao valor do dano moral, entendo que este deve ser retificado.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo que o valor fixado em R$ 7.000,00 se mostra elevado, devendo o
quantum
ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em consideração o corte indevido, bem como, o tempo em que a Autora permaneceu sem os serviços essenciais, cerca de 3 dias, bem como o fato da autora ter contribuído com o ato, pelo fato de estar inadimplente, pois se estivesse adimplente a sua energia elétrica não seria suspensa.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e reduzir a condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022